Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0023308-20.2015.8.07.0018 RECORRENTE: GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. VÍCIO DE CONGRUÊNCIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO E PERDAS E DANOS. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205, DO CC. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. ATRASO NA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO NO PREÇO DA PROPOSTA. REAJUSTE DEVIDO. DESPESAS INDIRETAS E CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL. PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DO CONTRATO. DESÍDIA DA CONTRATADA. NÃO COMPROVADA. DIREITO AO REAJUSTAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS DOS VALORES PAGOS COM ATRASO. JUROS DEVIDOS DESDE O INADIMPLEMENTO (ART. 397, CC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. 2. A prolação de sentença genérica ou limitada a alguns dos tópicos em debate é nula de pleno direito, por ausência do dever de motivação mínima dos atos judiciais. Sentença cassada. Causa madura. 3. Quando se trata de ação em que se busca cumprimento de prestação vinculada à relação contratual, além das perdas e danos decorrentes de mora, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205, do CC, e não o prazo trienal, do art. 206, §3o, inciso III e V. A correção monetária não é acessório e os juros previstos na norma se definem como os consensuais ou contratuais. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. A Constituição estabelece que os procedimentos licitatórios assegurem igualdade de condições aos concorrentes, com cláusulas que definam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta (art. 37, inciso XXI). Há casos em que fatos imprevistos desequilibram a equação econômico-financeira do contrato e impõem prejuízos a algum dos contratantes, se analisadas as condições que constavam na proposta. 5. Caso verificada a ocorrência de desequilíbrio, algumas correções são possíveis para restabelecer a isonomia na relação contratual. Uma delas é a revisão ou recomposição de preços, que demanda a identificação da vantagem ou desvantagem que se diferencie dos riscos ordinários do empreendimento, comumente suportados pelas partes (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93). 6. Nos casos em que o contrato administrativo condiciona o início da execução de obra à expedição da ordem de serviço, pode-se concluir que estaria sob o efeito de uma condição suspensiva. Esse fato não impediria o reajuste do preço, na medida em que os custos independem da vontade das partes, pois sofrem os efeitos do processo inflacionário e da relação entre oferta e demanda. 7. Despesas indiretas são previstas geralmente no edital de licitação e no instrumento contratual. Isto é, apresenta-se uma planilha orçamentária com a indicação de estimativa dos quantitativos e dos preços dos serviços, da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos necessários à execução da obra. Tais despesas serão devidas também durante a prorrogação do contrato se tiverem sido pagas somente para o prazo inicialmente previsto e se a contratada não tenha dado causa aos aditivos contratuais, formulados unilateralmente pela contratante (arts. 57, §1o, inciso I e 65, inciso I, alínea "a", da Lei 8.666/93). 8. A mesma conclusão se aplica aos gastos com administração local, definidos como o conjunto de atividades realizadas no local do empreendimento pelo executor, necessárias à condução da obra e à administração do contrato. 9. A correção monetária não representa um incremento. É, na verdade, uma forma de preservar o valor da obrigação no tempo, mantendo sua atualidade, ou seja, é a forma de prevenir que seja depreciada. 10. Quando se tratar de dívida líquida com dia certo para o pagamento, os juros correm ipso iure (art. 397, CC). O devedor estará em mora desde o inadimplemento, sendo desnecessária a interpelação pessoal ou judicial. É o que a doutrina e jurisprudência denominam de dies interpellat pro homine. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317, 478 e 479, todos do Código Civil, alegando que a ausência de definição do método de cálculo da indenização a ser realizado na fase de liquidação de sentença relativo à onerosidade excessiva pode causar-lhe enorme prejuízo; c) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, asseverando que a falta de indicação do método de cálculo adequado para o cômputo dos juros e correção monetária poderá gerar o enriquecimento ilícito da administração pública. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Confira-se, ainda, o AREsp 1655608/SC, Relator Ministro MARCO AURÉRLIO BELIZZE, DJe de 28/5/2020. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017